Tribunal: TJBA
Processo: 8002340-41.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002340-41.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCINA FERREIRA NORONHA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO
E OBSCURIDADE
.
INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPETRANTE QUE BUSCA, NA VERDADE, A ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8002340-41.2022.8.05.0243
,

nos quais figuram como Embargante
LUCINA FERREIRA NORONHA

e como Embargado o
MUNICIPIO DE IBITIARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator